Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-39.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002897-39.2016.8.11.0002
APELANTE: ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto por ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Pleiteia a Autora o recebimento das diferenças salariais reconhecida por meio de Mandado de Segurança.
Consultando o site do Tribunal de Justiça e analisando a Pesquisa de Prevenção lançada no Id. 8049160, constata-se que o e. Des. Luiz Carlos da Costa foi o relator na referida ação mandamental em grau recursal (RAC c/c RNS 79291/2013).
Diante do acima exposto, considerando a existência de prevenção, determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição do presente Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença ao Des. Luiz Carlos da Costa, ante à prevenção instaurada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora